Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734001-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO VALDUGA AGRAVADO: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALBERTO VALDUGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por RONEI DE FRANÇA BARBOSA e CAMILA LEONHARDT, pela qual acolheu impugnação à penhora de percentual da aposentadoria do recorrente, mas indeferiu o pedido de restituição dos valores penhorados até o acolhimento da impugnação, considerando que a impugnação foi apresentada de forma tardia, depois de exaurido o prazo legal. Na análise da admissibilidade recursal, verificado que o recorrente que o recorrente não recolheu o preparo recursal e que o pedido de gratuidade judiciária havia sido indeferido por decisão anterior preclusa nos autos de origem, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 75401217). Minutos antes da antes do lançamento da referida decisão no PJe, o recorrente apresentou pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra atualmente com significativa redução de sua capacidade financeira (ID 75406126). Determinada a juntada de documentação comprobatória de hipossuficiência financeira, o agravante atendeu a determinação judicial através da petição de ID 75808548. É o relatório. Decido. Compulsando os documentos colacionados ao agravo de instrumento e os autos de origem, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, considerando a situação de renda e de consumo apresentada pelo agravante. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário, além da declaração de falta de condições de arcar com os custos do processo, a análise sobre as condições de profissão e consumo, para aferir se condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é Segundo Tenente reformado do Exército Brasileiro, auferindo renda bruta que gira em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que, mesmo diante dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, lhe resta rendimentos líquidos superiores à R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 75406129). Pelo que se verifica dos últimos contracheques juntados aos autos a partir do ID 75811264, houve redução excepcional da verba salarial em razão de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, que alcançavam o valor mensal de R$ 3.468,84 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Contudo, a medida constritiva foi revogada pela decisão agravada, reestabelecendo a capacidade financeira do recorrente para fazer frente às despesas processuais (ID 243737091). Destaco que os documentos juntados pelo agravante para comprovação de comprometimento de renda se referem a despesas pouco expressivas com manutenção de despesas da residência e gastos familiares, em parte registradas em nome de terceiro, aparentemente de sua esposa, sem comprovação de pagamento com recursos próprios, constando inclusive boleto de pagamento de móveis planejados (ID 75811287). Observa-se, ademais, que o extrato bancário de ID 75811269 revela intensa movimentação financeira, o ingresso de recursos sem fonte justificada, ainda que módicos, além da cobertura de insuficiência de saldo por resgate automático de aplicação financeira, à exemplo do lançamento registrado em 2 de junho de 2025. Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, tratando-se de pessoa com condições de vida que observa o padrão médio da sociedade brasileira, ainda haja relevante endividamento em folha de pagamento. A esse respeito, destaco que a ação de superendividamento movida pelo recorrente, documentada a partir do ID 75811271, tem como objeto a repactuação dos empréstimos consignados em folha de pagamento, já considerados na aferição de sua renda mensal, e que mesmo naquele processo o pedido de gratuidade judiciaria foi indeferido, tendo o agravante procedido ao recolhimento das custas iniciais, conforme registrado na decisão e ID 75811274 - Pág. 95, de modo que tem condições de suportar o pagamento das custas processuais. Por fim, os documentos comprobatórios de problemas de saúde acostados a partir do ID 75811291 não são atuais, e não revelam comprometimento de renda, notadamente diante de atendimentos realizados em hospitais das Forças Armadas e da cobertura por plano de saúde. Consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal de Justiça são de baixo valor, de forma que o pagamento do preparo recursal pelo agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Considerando que o pedido de gratuidade judiciária foi apresentado incidentalmente, antes de formalizado o juízo de admissibilidade do recurso, como permite o art. 99, caput, do CPC, e levando em conta o que dispõe o § 7o, do mesmo dispositivo legal, promova o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator